Tribunal: TJPA
Processo: 0034651-33.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO I (REDAÃÃO ANTERIOR Ã LEI NÂº 13.654/2018), DO CÃDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA. REVISÃO E READEQUAÃÃO DA DOSIMETRIA DA PENA (FUNDAMENTAÃÃO DA CULPABILIDADE COMO CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL, INCIDÃNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA REPRIMENDA). FUNDAMENTOS DA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL âCULPABILIDADEâ INIDÃNEOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. REFORMA, DE OFÃCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA, APLICANDO LEI NOVA MAIS BENÃFICA AO APELANTE. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0034651-33.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: EDUARDO LUIZ FREITAS DOS ANJOS
DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA.
REVISÃO E READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA (FUNDAMENTAÇÃO DA CULPABILIDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA REPRIMENDA)
. FUNDAMENTOS DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ¿CULPABILIDADE¿ INIDÔNEOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA, APLICANDO LEI NOVA MAIS BENÉFICA AO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder provimento, em parte, reformando, de ofício, a dosimetria da pena, aplicando lei nova mais benéfica ao apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 19 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0034651-33.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: EDUARDO LUIZ FREITAS DOS ANJOS
DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por Eduardo Luiz Freitas dos Anjos, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo).

Na peça acusatória (fls. 02 a 05), há,
ipsis litteris
:
Consta do supracitado Inquérito Policial que Maria Angélica Tavares Cardoso, consultora/vendedora de produtos cosméticos da marca Natura, estava na frente de sua residência com uma sacola contendo três perfumes e duas caixas de sabonetes, totalizando a quantia de R$380 (trezentos e oitenta reais), para entregá-la
à sua cliente Geovana do Socorro Paes Barata, quando ao abrir o portão de seu imóvel ambas foram surpreendidas pelo ora denunciado, Eduardo Luiz Freitas dos Anjos, ameaçando gravemente Maia Angélica com uma faca de mesa apontada para ela, desse modo subtraindo as mencionadas coisas e empreendendo fuga com as mesmas.
O fato delituoso aconteceu na Avenida Alcindo Cacela, entre Gentil Bittencourt e Magalhães Barata, bairro São Brás, nesta cidade, no dia 16/08/2015, por volta das 16h30min.
Ademais, consta que a ofendida deu imediato alarme do fato chamando a atenção de transeuntes que saíram em seu auxílio, perseguindo o denunciado e até ele ser preso por determinados policiais em ronda de rotina pelo entorno do acontecido.

Houve o recebimento correlato (fl. 7).

O apelante apresentou resposta escrita, reservando-se o direito de expor
sua versão dos fatos quando interrogado (fl. 16).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram as vítimas e 03 (três) testemunhas da acusação (policiais militares) e se interrogou o apelante (fls. 40/41 e 56/57).

As partes ofereceram
memoriais (fls. 58 a 60 e 61 a 64).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, no sentido de condenar o apelante pela prática do artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, com valor unitário fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (fls. 65 a 70v.).

O apelante interpôs, então, o presente recurso (fl. 7
8), cujas razões voltaram-se à revisão e à readequação da dosimetria da pena (fundamentação da culpabilidade como circunstância judicial, incidência da atenuante da confissão e regime de cumprimento inicial da reprimenda)(fls. 85 a 87v.)
.

As contrarrazões firmaram-se pela confirmação,
in totum
, da condenação (fls. 88 a 93).

Remetidos os autos à segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 94).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, a fim de que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal (fls. 98 a 100v.).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém,
09 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Conheço-o, portanto.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, porquanto oportuno, fielmente, trecho do ato judicial recorrido (fls. 68 a 69):
Atenta às diretrizes do art. 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias do artigo 59 do mesmo Diploma Lega, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu.
Primeira Fase (circunstâncias Judiciais - Art. 59, CPB):
Culpabilidade do réu comprovada, revela ousadia em sua conduta, porque o réu não se intimidou em praticar em via pública, na presença de testemunhas, abordando a vítima e a ameaçando com uma arma de fogo, circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta (negativa);
Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos às fls. 32-33 atesta que, apesar de ré ter contra si outros processos criminais, a mesma não possui sentença condenatória com trânsito em julgado, revelando que ser primária, motivo pelo qual tal circunstância não será valorada (neutra);
Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em anda se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);
Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra);
Circunstâncias do fato criminoso são normais para o tipo (neutra);
Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);
Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ¿colaboradora¿ da ação criminosa (neutra);
Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra).
Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade do em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 30 (trinta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Segunda fase (atenuantes e agravantes)
O réu era menor de 21 anos na época dos fatos, assim como confessou, embora parcialmente os fatos, motivos pelos quais reduzo a pena privativa de liberdade em 08 (oito) meses e a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, totalizando, no momento, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculado cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Inexistem circunstâncias agravantes que militem em desfavor da ré, mantenho, nessa fase da dosimetria da pena, a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Terceira fase (Diminuição e Aumento)
Inexistem causas de diminuição de pena, ficando a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Por fim, reconhece-se a existência de 01 (uma) majorante, prevista no inciso I, §2º, do artigo 157, do CPB, considerando o emprego de arma, autorizando o aumento da pena acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço), totalizando a sanção privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a 13 (treze) dias-multa, calculada 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a observar.
Sendo assim, fica o réu DEFINITIVAMENTE condenado a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a 13 (treze) dias-multa, calculada 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a observar.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, somente a culpabilidade, cuja fundamentação encontra-se

inidônea
,
data maxima venia
.

Verifico ser a

culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,
bastante elevada; mas porque, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que o apelante utilizou-se de uma faca para render as vítimas.

Para melhor fundamentar:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. COMPETÊNCIA DO STF. 1. O crime em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do delito de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Dessa forma, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no REsp 1687565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).
3. A atuação desta Corte Especial restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo instância revisora, tanto é que o recurso especial não tem efeito amplo devolutivo. Assim,
embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias
, não cabendo aqui ser realizado o manejamento na dosimetria da pena requerido pelo ora agravante.
4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Diante do exposto,
fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, reconhecida
s, acertadamente, as atenuantes da menoridade penal e confissão parcial, previstas no art. 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal, a favor do ora apelante, levando em consideração o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, aplico a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa (menos 2/6).

Na terceira fase, considerando o reconhecimento do uso de arma branca na 1ª fase acima identificada dentro da circunstância da culpabilidade do apelante e, ainda, a
abolitio criminis
promovida pela Lei 13.654/2018 e a aplicação, de rigor, da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República,
defino
a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, que redimensiono para 13 (treze) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

O valor de cada dia-multa, ante a situação econômica do apelante, presumivelmente baixa, mantenho em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante
e valoração negativa de uma circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - preservo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte. De ofício, reformo a dosimetria da pena, aplicando lei nova mais benéfica ao apelante.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator